Tribunal: TJDFT
Processo: 0711479-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0711479-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELHIANE JUNKER JARDIM FARIAS AGRAVADO: VITAL IMPLANTES EIRELI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR